Tribunal: TJSP
Processo: 1006005-96.2024.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Dano moral. Verba indenizatória majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a bem atender sua função pedagógico-punitiva. Patamar indenizatório, ademais, usualmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Dano moral. Verba indenizatória majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a bem atender sua função pedagógico-punitiva. Patamar indenizatório, ademais, usualmente adotado por esta C. Câmara, em casos semelhantes. Honorários advocatícios fixados adequadamente sobre o valor atualizado da condenação, a não merecer reparos. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC e teses firmadas pelo C. STJ, ao julgar o Tema no 1.076. Sentença alterada para majoração da verba indenizatória, mantida, no mais, tal como lançada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.